Tribunal: TJDFT
Processo: 0717014-77.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES. PROVAS SUFICIENTES. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO CRIME QUANDO DO CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. VALORAÇÃO NEGATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As palavras da vítima são corroboradas pelas demais provas constantes dos autos, especialmente o depoimento das testemunhas policiais, bem como pelo conteúdo validamente extraído de aparelho celular apreendido na ocasião da prisão do réu, que confirma a sua autoria em relação ao delito apurado nestes autos.

2. In casu, correta a avaliação negativa da conduta social do acusado, uma vez que praticou o crime no período em que estava cumprindo pena em razão da prática de delito anterior.

3. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Sentença integralmente mantida.